Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-04.2016.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança – Inicial indeferida com fundamento nos arts. 320, 321, parágrafo único e 330, inciso IV, e extinção do efeito sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, inc. I, do Estatuto Processual vigente. – Irresignação da autora – Justiça Gratuita – Autora que logrou demonstrar o seu estado de hipossuficiência financeira –

Ementa:
Apelação – Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança – Inicial indeferida com fundamento nos arts. 320, 321, parágrafo único e 330, inciso IV, e extinção do efeito sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, inc. I, do Estatuto Processual vigente. – Irresignação da autora – Justiça Gratuita – Autora que logrou demonstrar o seu estado de hipossuficiência financeira – Concessão da benesse que é medida que se impõe. – Indeferimento da inicial – Impossibilidade – Inicial que não carece de qualquer incoerência, na medida em que o pedido e causa de pedir estão bem definidos. Ademais, tão logo intimada, a autora esclareceu não possuir outros elementos além daqueles carreados aos autos para concessão da benesse pleiteada, posto que isenta da declaração de imposto de renda, por conta dos parcos proventos recebidos. Extrato do INSS apontando o valor da aposentadoria percebida pela autora foi carreado aos autos, quando da propositura da ação. – Inexistência de recalcitrância ou inércia da autora em cumprir determinação judicial – Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, posto que inaplicável à espécie, a teoria da causa madura – Recurso provido.